Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA– AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID Num. 15063737 - Pág. 1 e ID Num. 15063745 - Pág. 1.
2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral decorrente de suposta negligência do réu em relação ao autor. Narrou o requerente que em 29/04/2019 foi vítima de acidente automobilístico enquanto pilotava sua motocicleta, ocasião em que foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) que lhe prestou os primeiros socorros e lhe encaminhou ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Afirmou que não foi conduzido em maca adequado, além do que teria sido deixado na porta do hospital e obrigado a procurar atendimento sozinho, mesmo com traumatismo craniano, quatro costelas quebradas, e um corte de 20 centímetros em sua perna direita.
3. Disse ainda que chegou ao hospital às 9:00h daquele dia, mas que só teria sido atendido às 19:00h, após apresentar desmaios e vômitos. Assim, ajuizou esta ação em que pede indenização por danos morais de R$ 4.000,00, além de “indenização no valor de R$ 26.000,00”.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A uma, porque o autor não se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que as evidências que acompanham a inicial não demonstram tenha havido a negligência apontada. A duas, porque, ao contrário do afirmado pelo autor, o réu demonstrou o atendimento satisfatório dispensado ao requerente, tanto pelo SAMU, quanto pelo hospital ao qual foi encaminhado. A corroborar tal assertiva tem-se o documento de ID Num. 15063754 - Pág. 3, “Registro de Atendimento do SAMU”, subscrito pelo autor, onde restou consignado que a vítima começou a ser atendida por aquele serviço às 9:00h, ainda no local do acidente, tendo sido repassado à unidade de saúde (HRT) às 9:30h, orientado e consciente. Consta, ainda, daquele documento que o autor recusou o protocolo de trauma, mesmo após ser informado de sua recomendação. Também consta do documento de ID Num. 15063753 - Pág. 27 (“Base de Produção”) que às 13:32h o paciente foi reclassificado, que se mostrava confuso e que “já havia sido chamado para atendimento na CG porém não estava no local indicado, estava andando perdido pelo hospital”.
5. A análise conjunta do laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 15063723 - Pág. 5 e do prontuário médico do autor (ID Num. 15063729 - Pág. 1)revela que na data do acidente foi submetido a exames médicos cujos resultados não recomendaram a realização de nenhum procedimento cirúrgico, mas apenas a permanência em observação, mediante internação hospital ar pela neurocirurgia com conduta conservadora e controle radiológico e, após satisfatória evolução clínico-radiológica, recebeu alta da neurocirurgia. Do episódio não resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, nem em debilidade permanente de membro, sentido ou função; nem em incapacidade permanente para o trabalho, nem em enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente.
6. Logo, diante da comprovação de que o atendimento dispensado ao autor pelo réu foi o adequado, a improcedência de seus pedidos é a medida que se impõe, razão porque a sentença merece ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.